Tribunal: TJMT
Processo: 0000989-77.2013.8.11.0063
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000989-77.2013.8.11.0063
APELANTE: SHEILA DE ALMEIDA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Sheila de Almeida Costa contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a representação por infração administrativa oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor da Apelante, por ter postado em sua página no facebook informações sobre o motim que estava ocorrendo no Centro Socioeducativo, citando nome de um adolescente, que cumpria medida socioeducativa por ato infracional, em afronta aos artigos 94 e 247, § 1°, do ECA, aplicando-lhe pena de multa no valor de 3 (três) salários-mínimos.
Pois bem. O presente feito deve ser redistribuído, haja vista que, o simples fato do recurso ser oriundo de uma Ação de Representação por Infração Administrativa ao ECA ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por si só, não atribui competência às Câmaras Isoladas de Direito Público, pois, a matéria envolvida diz respeito ao direito privado.
Seguindo esse prisma, trago como exemplo de diversos julgados sobre o mesmo tema, prolatados pelas Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Sodalício.
Veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - FURTO DE VEÍCULO - DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA SEM AUTORIZAÇÃO CONTENDO NOME E FOTOGRAFIA DE ADOLESCENTE - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 143 E 247 DO ECA - NÃO OCORRÊNCIA - MAIORIDADE COMPROVADA - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL - POSSIBILIDADE - ARTIGO 435 CPC/2015 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/15), prevê a possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, desde que observado o contraditório e que inexista má-fé por parte daquele que os juntou.
Não configura violação aos artigos 143 e 247 do ECA, a divulgação de matéria jornalística contendo nome, fotografia e atribuindo a prática de ato infracional a pessoa maior de idade. (N.U 0001262-25.2016.8.11.0007, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017). [Destaquei].
RECURSO DE APELAÇÃO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AUSÊNCIA DE ALVARÁ PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO – RECURSO TEMPESTIVO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do recorrente, que na qualidade de servidor da Prefeitura Municipal, assinou o auto de infração e não apresentou defesa, sendo-lhe aplicados os efeitos da revelia.
2. O responsável pela realização de evento tem o dever de zelar pelo cumprimento do disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente e Portaria do Juizado da Infância e Juventude, sob pena de imposição de multa, conforme dispõe o artigo 249 do ECA
(N.U 0061532-75.2012.8.11.0000, RAC 61532/2012, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2013, Publicado no DJE 25/10/2013).
Ademais, no Regimento Interno desde Sodalício, especificamente, no artigo 21, II, a, temos a seguinte disposição:
Art. 21 - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete:
II - Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado;
Desse modo, considerando que a natureza da ação é eminentemente de direito privado, bem como por não constar a Fazenda Estadual em nenhum dos polos da ação de base, determino ao DEJAUX sua redistribuição com urgência.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora